Tribunal: TJMT
Processo: 1000572-88.2016.8.11.0003
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000572-88.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Doença Acidentário, Restabelecimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[APARECIDO ALVES DOS SANTOS - CPF: 421.032.151-68 (APELADO), LUCIANA LUMIE KOBATA - CPF: 496.595.881-00 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0074-04 (APELANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO PARA REESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NA SENTENÇA – POSSIBILIDADE (ART. 273 DO CPC) - AÇÃO IDÊNTICA PROPOSTA ANTERIORMENTE NA JUSTIÇA FEDERAL, COM TRANSITO EM JULGADO –

OFENSA À COISA JULGADA – SENTENÇA REFORMADA - EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, V, DO CPC) -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A repetição de ação previdenciária, quando uma delas já transitou em julgado, notadamente sem alteração da situação fática, configura ofensa à coisa julgada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença,

proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, na Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, que condenou a Autarquia Previdenciária a restabelecer ao Autor o citado benefício desde a data de sua cessação indevida, na forma do artigo 273 do CPC (ids. 143905256 e 143905261).

A Autarquia previdenciária busca a reforma da sentença sob os seguintes argumentos: (a)
ausência de previsão legal para implantação do benefício em sede de antecipação dos efeitos da tutela, na sentença; (b) incidência da coisa julgada,
porque existe ação anterior, registrada sob o nº
1000026-44.2018.4.01.3602,
no Juizado Especial Federal de Rondonópolis,
com mesmo objeto, cujo trânsito em julgado deu-se em 15/05/2018.

Prequestiona os artigos 508 do CPC e 5º, 37, 195, §§ 5º e 8º e 201 da Carta Política, para interposição de eventual recurso extraordinário.

Ao final, requer o provimento do recurso, para reforma a sentença recorrida, com a extinção da ação e a condenação do Apelado ao ônus de sucumbência (id. 143905262).

O Apelado, nas contrarrazões, limitou-se a contrapor as alegações de inviabilidade da concessão da antecipação dos efeitos da tutela (id. 143905265).

Instada, a Procuradoria
-Geral de Justiça absteve-se de manifestar no feito (id. 151214673).

Intimado, o Recorrente juntou aos autos o Processo nº
1000026-44.2018.4.01.3602
, oriundo da Justiça Federal (ids. 153239154 e 157082675). De igual forma, o Apelado para se manifestar sobre tal documentação, no prazo de 15 dias. Contudo, deixou transcorrer o prazo
in albis
(ids. 157916697 e 162128654).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Com relatado acima, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
, interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social
, em face da sentença

proferida em
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença, que condenou a Autarquia Previdenciária a restabelecer ao Autor, Recorrido, o citado benefício desde a data de sua cessação indevida, na forma do artigo 273 do CPC (ids. 143905256 e 143905261).

Consta que a
Ação para Restabelecimento de Auxílio-Doença
, foi proposta
por
Aparecido Alves dos Santos
,
motorista carreteiro, em desfavor
do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
, em 06/06/2016, visa o reconhecimento de incapacidade laboral, para fim de recebimento do Auxílio-Doença, em decorrência de acidente de trabalho, ocorrido em 13/11/2013, quando lesionou o ombro quando arrumava a roda do caminhão de trabalho, ocasionando-lhe incapacidade para as suas atividades laborais habituais.

Discorre que foi beneficiário do
Auxílio-Doença, registrado sob o
NB 31/605.246.240-3
,
cujo início ocorreu em 24/02/2014
, por diagnóstico de rompimento do tendão (CID S. 46), mas a prorrogação do benefício foi indeferida pelo Requerido, Recorrente, mesmo diante das sequelas deixadas pelo acidente de trabalho, inclusive aguarda cirurgia corretiva do tendão, a ser realizada pelo Sistema Único de Saúde (id. 143902059).

Após regular tramitação, o magistrado singular julgou procedente o pedido da ação, cuja parte dispositiva restou assim grafada, em 24/06/2021
(id. 143905256)
:

“(...)
Ante o exposto,
julgo procedente o pedido inicial
, a fim de condenar o
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS
a conceder o auxílio-doença, desde a data de sua cessação indevida, abatendo-se os valores recebidos pelo autor neste período a título de remuneração ou outro benefício previdenciário, inclusive a aposentadoria, pagando os valores retroativos, acrescidos de juros moratórios a partir da citação, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960 de 29 de junho de 2009, consoante o entendimento consolidado pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE, e correção monetária pela variação do INPC, prevista no art. 41-A da Lei nº 8.213/91, o que o faço com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
(...)”

Irresignada, a Autarquia Previdenciária sustenta: a) a
usência de previsão legal para implantação imediata do benefício em sede de antecipação dos efeitos da tutela, que causa gravame ao Recorrente por ser o Recorrido hipossuficiente, situação que inviabiliza eventual reversão; e, b) incidência da coisa julgada, ante a existência da ação

no Juizado Especial Federal de Rondonópolis,
cujo objeto é o restabelecimento do mesmo benefício pleiteado nesta ação, com trânsito
em julgado (Proc. nº
1000026-44.2018.4.01.3602)
.

Aliada a essas fundamentações, acrescenta que, após cessação do benefício pela Autarquia, nova ação, sob o nº
1000026-44.2018.4.01.3602
, foi ajuizada pelo Recorrido, também, na Justiça Federal de Rondonópolis, cuja sentença, datada de 12/11/2020, julgou improcedente o pedido
(id. 143905262)
.

Insta consignar a possibilidade de concessão da tutela na sentença, quando demonstrada a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano (art. 273 do CPC). A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA – CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – INCAPACIDADE PERMANENTE
- CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
– POSSIBILIDADE - DEFICIÊNCIA E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS -

LIMITAÇÃO ATIVIDADE LABORATIVA –

JUROS DE MORA LEI 11.960/09 – INDICES CADERNETA DE POUPANÇA -

CORREÇÃO MONETÁRIA – INPC ATÉ VIGÊNCIA DA LEI 11.960/09 QUANDO APLICARÁ ÍNDICE OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA - CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO –– SENTENÇA REFORMADA PARTE. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A medida de urgência concedida não encontra óbice no seu deferimento

ou confirmação na sentença, uma vez que constado a situação de perigo e demais pressupostos para a antecipação (art. 273 do CPC).

(...)

(N.U 0001279-48.2008.8.11.0005, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/12/2015, Publicado no DJE 21/01/2016) (Destaquei0

Superada essa questão, por sua vez o
artigo 337, § 4º, do Código de Processo Civil, estabelece que há coisa julgada quando se repete ação já decidida, com trânsito em julgado. Veja:

“(...)

§ 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.
(...)”

Em complemento, o art. 485, V, do CPC, dispõe que caracterizada a perempção, litispendência ou coisa julgada, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito, independentemente de arguição da parte interessada, uma vez que a matéria em questão pode e deve ser conhecida de ofício pelo Juiz, em qualquer tempo e grau de jurisdição (§ 3º).

No caso em exame, a documentação, juntada após as razões recursais, revela que o
Recorrido intentou ação previdenciária em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), ora Recorrente,

na Justiça Federal de Rondonópolis
, registrada sob o nº

1000026-44.2018.4.01.3602),
no dia 15/09/2016
, com objetivo de ver
restabelecido o Auxílio-Doença, registrado sob nº 605.246.240-3
, cuja duração foi de 24/02/2014 até 30/07/2014, ou para concessão de Aposentadoria por Invalidez, sob a justificativa de continuidade da incapacidade laborativa decorrente da enfermidade de Tendiopatia, cuja sentença acolheu apenas o pedido de restabelecimento do benefício, com
trânsito em julgado no dia 16/05/2018
, conforme certidão acostada ao id. 157082675, pág. 120.

Veja que a
presente ação, ajuizada em 06/06/2016,
é verdadeira repetição daquela que tramitou na Justiça Federal de Rondonópolis
, na medida que o Recorrido busca o reconhecimento da incapacidade para exercício das funções que lhe são habituais, com a finalidade de
restabelecer o Auxílio-Doença, registrado sob nº 605.246.240-3
(id. 143902059).

Nota-se que não houve modificação na situação fática, o que obstaria eventual caracterização de repetição das demandas, notadamente porque as ações foram ajuizadas na mesma época, com as mesmas partes, causa de pedir, sendo apenas o pedido da ação que tramitou na Justiça Federal mais abrangente (restabelecimento do Auxílio-Doença ou concessão de Aposentadoria por Invalidez) que o pedido desta ação (restabelecimento do Auxílio-Doença).

Ora, comprovado que na ação anterior, julgada na Justiça Federal, englobou o estudo da incapacidade laboral da Segurada, Recorrida, relacionada a mesma enfermidade (Tendiopatia), mesmo período e mesmo benefício, impõe-se, portanto, a extinção deste feito, ante o transito em julgado da sentença proferida na justiça Federal.

Conquanto o Recorrente,
durante
o
trâmite

do
feito, não tenha levantado a hipótese da coisa julgada, até por isso o magistrado singular julgou o mérito da presente ação, o fato é que
em sede de apelação trouxe matéria que deve ser conhecida inclusive de ofício, que implica em extinção do feito sem resolução do mérito.

Vale ressaltar que se mostra temeroso aceitar que o trabalhador possa ajuizar demandas judiciais perante órgãos jurisdicionais diversos, alterando apenas a origem de suas
doenças, sem alteração da situação fática.

Nessa linha de raciocínio, a provocação de mais de um órgão jurisdicional para apreciação da mesma situação fática pode gerar a prolação de decisões judiciais conflitantes,
situação para a qual o legislador se preparou e quer evitar, por meio, justamente, dos institutos da litispendência e coisa julgada.

Cita-se julgado nesse sentido:

“AÇÃO ACIDENTÁRIA - LESÕES NOS MEMBROS SUPERIORES - AÇÃO SIMILAR AJUIZADA NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL, QUE NÃO RECONHECEU A INCAPACIDADE PROFISSIONAL DECORRENTE - COISA JULGADA CONFIGURADA.
“Se em demanda anterior, ajuizada na Justiça Federal, não se reconheceu o direito da autora ao benefício ante a não constatação do déficit funcional (requisito indispensável para a concessão de benefício seja previdenciário, seja acidentário), tem-se por configurada a coisa julgada a obstar a repetição da ação, agora na Justiça Estadual, fulcrada na mesma causa de pedir”.
Sentença reformada por força do reexame necessário e do provimento da apelação do INSS.

(TJ/SP, Câmara, em 12.03.2019, nos autos da apelação sem revisão nº043485-78.2017.8.26.0053, Relator, o Exmo. Des. Dr. Luiz de Lorenzi)

Sendo assim, merece reforma a sentença recorrida.

Forte nas razões,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social, para extinguir o presente feito, sem julgamento do mérito, com base no artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil,
ressaltando a
isenção a respeito dos encargos da sucumbência, que favorece o
Autor, Recorrido, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei
nº 8.213/91
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023